Tribunal: TCU
Processo: 005.133/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4716/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, no art. 7o, I, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado o exame do mérito dos atos de concessão de "pensão especial a ex-combatente" a seguir relacionados por perda de objeto, em decorrência do falecimento dos beneficiários. 1. Processo TC- Processo 005.133/2021-1 (PENSÃO ESPECIAL DE EX-COMBATENTE) 1.1. Interessados: Eva de Lourdes Velasques Marques (XXX.604.330-XX); Ivone Lopes dos Santos (XXX.653.620-XX); Santa Terezinha Pires (XXX.783.960-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.